Tribunal: STF
Processo: RE 476081
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-03
Data de publicação: 2011-05-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Intempestividade erroneamente considerada. Reconsideração.



    1. O acórdão embargado partiu de premissa equivocada no cômputo do prazo recursal, que, no caso, tem fluência a partir da juntada aos autos do mandado de intimação. Reconsideração, destarte, da decisão embargada.



    2. Matéria de fundo que já teve sua repercussão geral reconhecida por esta Suprema Corte, a ensejar a devolução do recurso extraordinário à origem, nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração acolhidos.